Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Cuida-se de Revisão Criminal (id no 28185705) ajuizada por GILMAR LUIZ DOS SANTOS, com base no art. 621, II e III, do CPP, contra sentença (id o 28186409) proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília nos autos de no 2017.01.1.042255-8 (atual no 0009071-61.2017.8.07.0001), que foi parcialmente reformada pelo acórdão no 1260132, transitado em julgado prolatado pela 2a Turma Criminal (id Num. 28185708 – fls. 02/24). Acrescento que o requerente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 340, caput, do Código Penal (1o Fato); no art. 297, caput, do Código Penal (2o Fato); no art. 304, caput, c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal (3o Fato); no art. 171, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (4o Fato); e no art. 304, caput, c/c art. 299, caput, ambos do Código Penal (5o Fato) à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mais 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima legal, em regime inicial "fechado" para o início do cumprimento das penas. Alega o recorrente que há inúmeras contradições no que se refere à pessoa que ficou responsável pelo recebimento do benefício da vítima MARIA ALVES MACIEL. Assevera ainda que a vítima MARIA e a instituição financeira não se pronunciaram perante a justiça. Afirma que, devido principalmente à digitalização dos processos judiciais, logrou êxito em obter informações para demonstrar que possivelmente ANA CLARA FERREIRA DE SOUSA praticou inúmeros atos em nome da vítima MARIA, sendo a única que obteve vantagem financeira. Diz que foram realizados saques na conta corrente da vítima MARIA, conforme provas colhidas nos autos no 0038562- 39.2016.4.01.3400, que tramitou na 12a Vara Federal, ocasião em que relata que foram extraídos documentos que “põem em dúvida a verdadeira identidade da vítima MARIA”. Discorre acerca da juntada de documentos relacionados à identidade de ANA e da vítima MARIA, ocasião em que alega que não eram conhecidos à época da instrução processual respectiva. No que se refere ao 1o fato delituoso, tece arrazoado para sustentar a tese de que argumentou fato verdadeiro e, por isso, não passível de condenação, de modo que pretende a sua absolvição pelo art. 386, inciso III, do CPP. Quanto ao estelionato, sustenta que inexiste correspondência lógica no fato de a “vítima ser portadora de doença mental crônica, sofrer diversos prejuízos financeiros oriundos de fraudes e não haver notícias de eventuais preocupações de nenhuma pessoa” ou da vítima. Afirma que não houve queixa formal relacionada a danos patrimoniais e que não há informação que demonstra preocupação da vítima e de seus familiares com os supostos prejuízos sofridos. Defende que, apesar de o referido delito ter sido na modalidade tentada, não obteve vantagem indevida nem há reclamações atinentes a ressarcimentos de prejuízos ocasionados pelas fraudes. Argumenta pela ausência de requisito essencial do tipo, vantagem alheia, o que torna o fato atípico, de modo que pretende que seja absolvido, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP. Relata que ANA foi presa em flagrante por outro delito e que mensagens comprovam que ela estaria praticando fraudes bancárias; que a vítima MARIA não foi citada nos autos da execução proposta em seu desfavor de no 0031197-18.2011.8.07.0001, distribuída em 22/06/2011, e que no ano de 2014 (data do fato) não foram localizados ativos financeiros em sua conta. Assim, o requerente sustenta que, “ao tentar movimentar uma conta bancária já fraudada por outro criminoso anteriormente e com saldo negativo, obviamente não chegaria a nenhum tipo de consumação em relação à obtenção de qualquer vantagem financeira”, motivos pelos quais defende que inexiste tipicidade material da conduta e que deve ser absolvido, com arrimo no art. 386, inciso III, do CPP. Em relação ao segundo fato criminoso, o requerente aduz que foi praticado por MÁRCIA CARRILHO DOS SANTOS, de modo que sustenta se tratar de conduta personalíssima. Afirma ainda que foi dito que o requerente havia furtado os documentos da vítima MARIA, sendo “registrado falsamente por Ana Clara, em nome de Maria, com escopo de garantir a continuidade do recebimento da pensão do GDF, tendo em vista ter percebido que Gilmar estaria interessado em praticar a fraude em seu lugar”. Por conseguinte, o recorrente alega que não pode ser responsabilizado por condutas com lastro apenas de um único depoimento isolado e em desarmonia com a realidade, postulando a sua consequente absolvição, com estribo no art. 386, inciso V, do CPP. Argumenta que, no caso, os fatos delituosos 3o e 4o encontram-se inteiramente exauridos pelo delito principal do art. 171 do CP, consoante enunciado da súmula no 17 do STJ, asseverando, no ensejo, que não cabe a presunção de que os atos realizados por MÁRCIA foram encabeçados pelo requerente. Discorre ainda acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de liminar consistente em suspender a execução da pena dos autos n 04053387-16.2020.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções do Distrito Federal, até o julgamento final desta ação. Ao final, requer que a revisão criminal seja julgada procedente, nos termos do art. 626, incisos II e III, do CPP, para (a) absolvê-lo pelo primeiro fato praticado, na forma do art. 386, III, tendo em vista não constituir uma infração penal passível de condenação; (b) absolvê-lo pelo crime de estelionato tentado, por ser o fato atípico na sua origem, nos termos do art. 386, III, do CPP; (c) subsidiariamente, ainda em relação ao delito de estelionato, absolvê-lo tendo em vista incidência do art. 17 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do CPP e (d) pretende, por fim, a incidência da Súmula 17 do STJ no que tange aos delitos relacionados ao uso e falsificação de documentos. O feito veio instruído com as documentações de ids no 28185707 e seguintes. É o breve relato. Decido. Para a concessão de medida liminar deve estar comprovado, de plano, a fumaça do bom direito, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível a demonstração do perigo da demora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Noutro giro, a concessão de medida liminar em sede de ação de revisão criminal é medida ainda mais excepcional, haja vista que tem como efeito primordial a suspensão dos efeitos de uma condenação penal já protegida pelo manto da coisa julgada, sendo possível, tão somente, quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico não assistir razão ao requerente quanto à presença dos requisitos justificadores da antecipação da tutela. De fato, não se faz presente o fumus boni iuris, pois não restou demonstrado, nesta apreciação perfunctória, que o comando judicial vergastado é fundado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou que foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, o requerente relata que as alegadas provas novas são provenientes dos processos de no 0038562-39.2016.4.01.3400, no 0031197-18.2011.8.07.0001 e no 0703673-83.2017.8.07.0004 (id no 28186411). Verifica-se, desse modo, que se trata de provas, ao que tudo indica, já existentes e acessíveis pelo requerente ao tempo da ação originária que tramitou em torno de 11/06/2018 (data do recebimento da denúncia) até o trânsito em julgado (id no 28185707) para a defesa (23/07/2020) e para acusação (21/07/2020), não bastando, assim, a mera justificativa de que se tornaram acessíveis “principalmente com a digitalização dos processos” (id no 28185705 – fl. 03). Como se não bastasse, tenho que, nesta análise de cognição sumária, as irresignações apresentadas pela parte requerente já foram fartamente enfrentadas e rebatidas tanto telo juízo sentenciante (id o 28186409), como pelo Órgão Colegiado Revisor, estando, pois, firmados em bases sólidas e de acordo com o arcabouço probatório produzido, sendo a sentença parcialmente reformada apenas no que se refere à dosimetria da pena que, entretanto, não foi objeto de questionamento nesta revisão criminal, senão vejamos (id Num. 28185708 – fls. 02/24): “A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas nos autos por intermédio dos seguintes documentos: Portaria de Inquérito Policial (ID no 14817337, págs. 02/04), Ocorrência Policial (ID no 14817337, fls. 06/21), Auto de Colheita de Material para Exame Gráfico (ID14817337, fls. 51/53), Relatório de Laudo de Perícia Papiloscópica (ID14817337, fls. 54/57), Laudo de Perícia Papiloscópica (ID no 14817337 - Pág. 61/64), Relatório Policial (ID no 14817337 - Págs. 66/69), cópia da inicial do Processo Judicial no 2014.01.1.189789-9 (ID no 14817337, fls. 73/81), procurações e documentos (ID no 14817337, fls. 93/102), bem como pelas provas orais produzidas no curso da persecução penal. Em depoimento judicial (ID no 14817355 e 14717356), a testemunha Ilze Maria de Paiva Lemos, gerente de expediente do BRB, afirmou que o acusado esteve na agência bancária como procurador de Maria Alves Maciel para abrir uma conta no nome dele. Informou ao acusado que ele não precisava abrir uma conta em seu nome para transferência de valores da conta da titular Maria Alves. O acusado teria insistido para abrir uma conta em seu nome, alegando que Maria estava enferma e sob seus cuidados, com dificuldade de comparecer ao banco, mas a depoente não abriu a conta requerida, pedindo que ele comparecesse ao banco na companhia de Maria. Afirmou que Maria esteve posteriormente no banco sem a presença do acusado, tendo a depoente informado tal fato ao acusado, e ele dito que essa pessoa que esteve no banco era uma impostora. Narrou que o acusado retornou ao banco em um outro dia com uma pessoa que não era a verdadeira Maria e questionada sobre perguntas básicas, como local de moradia, recente e anterior, a suposta Maria não respondeu aos questionamentos feitos pela gerente e ainda teria perguntado sobre a razão da desconfiança da gerente. Além disso, a gerente achou estranho o fato de a carteira de identidade apresentada pela suposta Maria ter sido emitida muito recentemente. Afirmou que depois desses fatos, determinou o bloqueio da conta de Maria para evitar saques ou transferências irregulares, tendo Maria comparecido até a agência, oportunidade em que encerraram a conta antiga e abriram uma nova. Aduziu que o acusado continuou indo à agência bancária e ameaçado entrar com um processo contra a instituição. Maria teria dito que Gilmar utilizou o cartão dela para fazer empréstimo e contrair dívidas e que não sabe como ele teve acesso a senha do cartão. Afirmou que a fotografia constante na identidade do ID no 14817337 - Pág. 95 se trata da verdadeira Maria e acredita que a pessoa de fotografia do ID no 14817337, Pág. 85 teria sido a pessoa que foi com acusado ao banco como se fosse Maria. Em depoimento judicial (ID no 14817349), a testemunha Sérgio Alves Maciel narrou que conheceu Gilmar quando era lavador de carros e ele era chefe de gabinete na Câmara dos Deputados. Afirmou que é irmão da vítima Maria Alves Maciel e que ela recebia pensão da mãe dela, já falecida. Aduziu que Maria tinha problemas mentais e que seu pai geria a pensão, mas recebeu um substabelecimento de seu pai, quando ele ficou doente. Afirmou que houve irregularidade no imposto de renda de Maria, e que em 2014, com receio da pensão ser bloqueada, firmou procuração para o acusado somente para resolver a situação, dando-lhe a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Alegou que o acusado usou de outros artifícios e manipulou os poderes que lhe foram outorgados, cometendo atos ilícitos. Não reconheceu as fotos das pessoas encartadas nas identidades como as de sua irmã e que não sabe se houve algum saque indevido na conta, após substabelecer a procuração para o acusado. Afirmou que tinha poderes, outorgados por seu pai, para movimentar a conta bancária de sua irmã, quando era necessário e que o acusado sabia que o depoente fazia essas movimentações. Narrou que na época dos fatos comentou com o acusado acerca de bloqueio da conta de sua irmã e o acusado pediu que lhe fosse passado a procuração com substabelecimento para resolver a questão do imposto de renda, negando ter passado qualquer dado bancário para o acusado. Aduziu que ficou sabendo que o apelante tentou sacar dinheiro da conta posteriormente por intermédio da polícia e que depois não conseguiu mais falar com ele. A vítima Maria Alves Maciel não foi ouvida em juízo, mas prestou depoimento policial (ID no 14817337 - Págs. 48/49), ilegível nos autos, mas reproduzido na sentença (ID no 14817347 - Págs. 13/14) no qual afirma que que registrou ocorrência na delegacia de Luziânia em 28/10/2014, narrando que Gilmar furtara seus documentos (RG e CPF) em 04/06/2014 e que Gilmar não tinha poderes para movimentar sua conta, nem efetuar qualquer transação financeira em seu nome. A testemunha Mayra Cristina Ferreira de Oliveira prestou depoimento judicial (ID no 14817350) no qual confirmou versão narrada na delegacia (14817337 - Pág. 41/42), oportunidade em que aduziu que era sua genitora, chamada Ana Clara Ferreira de Sousa era amiga da vítima Maria e que a vítima frequentava a mesma igreja da depoente e de sua mãe. Soube que a vítima recebia uma pensão, mas foi internada por motivos psiquiátricos, tendo seu irmão Sérgio e seu pai Simplício ficado responsáveis pela gestão da pensão. A mãe da depoente também teria informado que o irmão da vítima, Sérgio, e um rapaz chamado Gilmar eram usuários de drogas e furtaram objetos da vítima. Afirmou que em 2014 a vítima foi até a delegacia, em companhia da depoente, relatar que o acusado teria furtado seus documentos. Ainda em 2014, uma gerente do Banco de Brasília – BRB, chamada Ilze, teria entrado em contato com a vítima Maria para informar que o acusado estaria tentando fazer movimentações indevidas em sua conta corrente, por intermédio de uma procuração. Afirmou que a vítima foi até o Banco e regularizou a situação, bem como que a vítima Maria Alves nunca teve carteira de identidade do Distrito Federal, pois o número do seu RG é 3436148 SSP/GO. Em interrogatório judicial (ID no 14817351 e 14717352), o apelante afirmou que trabalhou na Câmara dos Deputados por 27 anos, desde 1987, e em meados de 2005 foi procurado por Sérgio Alves Maciel, rapaz que lavava carros na região, o qual teria afirmado que sua irmã recebia uma pensão e o responsável pela gestão era o pai deles, Simplício Alves Maciel, mas que a pensão estava bloqueada há mais de um ano. Afirmou que procurou o GDF e foi informado que a pensão estava bloqueada para verificar a condição física e psicológica da beneficiária, tendo uma equipe do GDF ido à residência de Sérgio, no Novo Gama, e desbloqueado a pensão. Afirmou que se aprofundou no caso, fazendo várias pesquisas e descobriu que Edna Alves Maciel, esposa de Sérgio, foi apresentada como Maria, mantendo a pensão. Aduziu que Simplício e Sérgio tinham procurações para movimentar a conta da pensão, que Simplício veio a falecer, oportunidade em que Sérgio que passou a ser o responsável pela conta. Aduziu que em meados de 2014 foi novamente procurado por Sérgio, para que o acusado resolvesse outro bloqueio da pensão e que lhe foi passada uma procuração, no cartório de 8o ofício do Gama, pois Sérgio não queria mais se envolver com a pensão. Alegou que só então, em 2014, descobriu que a pessoa que ele conhecia como a pensionista Maria não era Maria, mas era a mulher ou exmulher de Sérgio e que o GDF exigia um recadastramento, com a presença do pensionista para fazer biometria, foto digital e demais procedimentos. Afirmou que Sérgio pediu que Ana Clara, sua vizinha, se passasse como Maria, que então Ana Clara assumiu a identidade de Maria e fez esse o recadastramento junto ao BRB. Aduziu que foi até a agência do BRB e pediu microfilmagens para a funcionária Ilze e mostrou para ela que a pessoa que efetuava os saques não era Maria. Afirmou que observando as microfilmagens, percebeu que Ana não era quem fazia os saques, mas sim uma terceira pessoa, chamada Márcia, vizinha do acusado, ora codenunciada. Alegou não ter qualquer participação, nem no que tange à elaboração do documento falso, tampouco no uso de documento para manter a pensão e afirmou que Márcia sabia de todos os fatos, tendo agido de livre e espontânea vontade, para elaborar uma identidade falsa com o nome de Maria. Narrou que nunca invadiu a residência de ninguém e não teve participação nos atos praticados por Márcia. Afirmou que foi Ana Clara que entrou com a ação judicial, para ficar com o dinheiro da pensão e que não teve mais contato com a codenunciada Márcia, nem com Sérgio. Afirmou que a pessoa na foto do ID no 14817337 - Pág. 95 chama-se Ana e a pessoa de fotografia do ID no 14817337, Pág. 85 é a codenunciada Márcia. No que tange ao primeiro crime, previsto no artigo 340 do Código Penal (falsa comunicação de crime ou contravenção penal), verifico dos depoimentos transcritos e demais documentos colacionados, em especial da Ocorrência Policial no 7666//2014 (14817337 - Págs. 06/08) a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Restou demonstrado que o acusado nunca foi procurador legítimo da vítima Maria Alves Maciel para questões bancárias e financeiras, pois teria recebido um substabelecimento somente para resolver questões ligadas ao Imposto de Renda da vítima, repassado pelo irmão dela, Sérgio Alves Maciel, tal como narra em seu depoimento. Além disso, o acusado teria afirmado no registro policial que foram efetuados diversos saques irregulares na conta de Maria Alves Maciel e que os documentos da vítima Maria teriam sido subtraídos por uma pessoa de nome Ana, sendo que o próprio acusado estaria sendo investigado por furto de documentos, comunicado às autoridades policiais pela vítima. Assim, verificado que provocou ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter ocorrido, incorreu no delito previsto no artigo 340 do Código Penal. Quanto ao segundo delito de falsificação de documento público (artigo 297 caput, c/c artigo 29), também foi devidamente comprovado, pois após a falsa comunicação de furto dos documentos da vítima, Ocorrência Policial no 7666//2014 (14817337 - Págs. 06/08), o acusado teria convencido a coacusada Márcia dos Santos Carrilho a confeccionar nova identidade da vítima com dados falsos, conforme atesta o Laudo de Perícia Papiloscópica (ID no 14817337 - Pág. 61/64) com o desiderato posterior de fazer uso do documento, como movimentações bancárias na conta da vítima também por intermédio de procuração fraudulenta (ID no 14817337 - Pág. 94). No que tange ao terceiro delito de uso de documento público falso e falsidade ideológica (artigo 304, caput, c/c artigo 299 do CP), verifico que também restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas, conforme documentos acostados e depoimentos colacionados, em especial o da vítima, que afirmou nunca ter assinado procuração em favor do acusado (ID no ID no 14817337 - Págs. 48/49 e ID no 14817347 - Págs. 13/14) e da oitiva da testemunha Ilze Maria de Paiva Lemos (ID no 14817355 e 14717356), gerente do banco BRB, no qual afirma que o acusado esteve na agência bancária com uma mulher que não era a verdadeira titular da conta corrente, a vítima Maria, de posse de uma procuração pública para fazer movimentações fraudulentas. Com efeito verificado que o acusado, previamente ajustado com a codenunciada Márcia, passando-se pela vítima Maria Alves Maciel, e de posse da falsa identidade RG no 3.661.183 SSP/DF, providenciada anteriormente por ambos, foram até o 1o Ofício de Notas e formularam Procuração Pública ideologicamente falsa (ID no 14817337 - Pág. 94) para movimentar, regularizar e/ou encerrar a conta corrente da vítima, restou demonstrada a prática do delito previsto no artigo 304, c/c artigo 299 do Código Penal. Quanto ao quarto delito, previsto no artigo 171, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, também restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, pois conforme depoimento judicial de Ilze Maria de Paiva Lemos (ID no 14817355 e 14717356), gerente da agência bancária em que a vítima mantinha conta corrente, o acusado tentou encerrar e fazer movimentações na conta corrente, por intermédio de documentos falsos, mas não consumou o delito por motivos alheios a sua vontade. Por fim, o acusado teria praticado novo crime de uso de documento falso em conluio com a codenunciada Márcia, passando-se pela vítima Maria, pois no dia 03/12/2014, de posse da falsa identidade e da falsa procuração para movimentação de conta corrente, que a vítima nunca teria passado para o acusado, os codenunciados ajuizaram uma ação por danos materiais e morais contra o Banco BRB (ID no 14817337, fls. 73/81), no qual pleitearam o pagamento da quantia de R$ 282.779,52 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), mas a ação foi julgada improcedente pelo Juízo Cível. Destarte, comprovadas as materialidades e autoria delitivas dos cinco delitos descritos na denúncia, rejeito os pedidos de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal. Igualmente impróprio é o pleito de aplicação da Súmula 17 do STJ, para que os delitos de falso (2o e 3o fatos) sejam absolvidos pelo delito de estelionato tentado (4o fato), pois conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o princípio da consunção somente se aplica quando o crime de falso se exaure no estelionato, nos termos do Enunciado da Súmula no 17 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe: "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido". Com efeito, a aplicação da consunção entre os crimes de falsificação de documento (crime-meio) e estelionato (crime-fim) exige uma análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, para a verificação de eventual absolvição quanto ao crime de falso, conforme requerido pela Defesa. No caso em exame, as provas dos autos indicaram que o apelante, em um primeiro momento, no dia 25/09/2014, no “Na hora”, localizado na Quadra 5, Riacho Fundo I/DF, previamente ajustado com a codenunciada Márcia, solicitou a confecção de uma Carteira de Identidade Falsa em nome da vítima (2o fato) e em seguida firmou procuração pública fraudulenta no dia 24/10/2014 (3o fato), comparecendo posteriormente em agência bancária para praticar o estelionato, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade (4o fato). Em outro momento, no dia 03/02/2014, o acusado, previamente ajustado com a codenunciada, utilizando-se da mesma identidade e procuração pública falsas, ajuizou ação cível para reparação de danos materiais e morais contra o Banco BRB, praticando o delito previsto no artigo 304 c/c artigo 299 do Código Penal (5o fato). Conforme se percebe, o acusado utilizou os mesmos documentos tanto para tentar obter vantagem ilícita no banco da vítima, como para instruir falsamente a ação cível ajuizada, restando claro que os documentos falsos apresentados por ele na tentativa de estelionato (4o fato) não perderam a sua potencialidade lesiva. Assim, pode-se concluir que o uso dos mesmos documentos falsos em oportunidades diversas e com diferentes fins impede a aplicação do Princípio da Consunção dos crimes de uso de documento falso pelo de estelionato, tendo em vista que a potencialidade lesiva dos documentos apresentados não se exauriu. (...) Dessa forma, também tenho como inviável o atendimento do pleito absolutório quanto aos crimes de falsificação de documento público por aplicação do Princípio da Consunção, mantendo as condenações do apelante, por todos os cinco crimes descritos na denúncia”. Nesse ponto, devo destacar, desde já, que perfilho da linha já adotada por este Tribunal[1] no sentido de que “não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação”. Sem contar que o presente feito sequer foi instruído previamente com ação de justificação criminal que, segundo esta Corte[2], “visa à produção de prova nova, apta a ensejar o pedido de revisão criminal, tendo em vista que, no bojo da revisão, não é cabível dilação probatória, por ter como pressuposto a existência de prova pré-constituída”, a qual, entretanto, não se revela, de forma indubitável, neste caso, ao menos nesta apreciação inicial. Aliado a isso, observo que os documentos juntados e as alegações do requerente, aparentemente, não apontam para a verossimilhança de suas alegações, mas tão somente refletem meras ilações quanto à autoria e à dinâmica dos fatos delituosos, ao ponto de o requerente questionar, inclusive, a própria identidade ou a saúde física/mental da vítima, além de, entre outros, levantar questionamentos quanto à ausência de notícia de “preocupações” de terceiros em relação à vítima. Destarte, em que pese o inconformismo do requerente, compreendo que não se constata, de plano, qualquer grave erro derivado do comando judicial condenatório tampouco dos efeitos da condenação aptos a justificar, excepcionalmente, o deferimento da medida liminar para suspender a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado, devidamente prolatada no feito originário. De qualquer forma, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só será realizada ao longo da marcha processual com rito próprio e com a intervenção obrigatória do agente fiscalizador, ocasião em que será averiguado, juntamente com o Colegiado, o mérito propriamente dito da questão trazida à liça, de modo que a mora em sua análise não irá acarretar maiores prejuízos ao requerente que os suportados até o presente momento, ao contrário do que faz crer o requerente. Por conseguinte, uma vez ausentes os requisitos legais para tanto, entendo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. I. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] (Acórdão 1345542, 07081701620218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1355910, 07118216320208070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)